Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704392-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA REU: JOVITA LOPES GROSSI, MARCELO HENRIQUE GROSSI, FRANCINE CLAUDIA GROSSI, MONICA VITORIA GROSSI, VALERIA CRISTINA GROSSI, ALEXANDRE AUGUSTO NEGRAO GROSSI, PATRICIA HELENA GROSSI FONSECA, ADRIANA PAULA GROSSI, JHONATAN MORENO FERREIRA GROSSI, FLAVIA MARIA GROSSI PEREZ D E C I S Ã O DILAÇÃO DE PRAZO Trata-se de ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir sentença de procedência em ação de reintegração de posse, baseada em laudo pericial supostamente falso. Delegada a produção da prova pericial ao d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 38767381), este arbitrou os honorários periciais em R$ 40.000,00 (ID 48547708) e, após pedido do autor para pagamento da verba honorária em 4 (quatro) parcelas, decidiu que “deverá o autor depositar o valor dos honorários, de forma integral, em até 10 (dez) dias, ou, alternativamente, pleitear a dilação perante o relator que delegou a instrução probatória a este juízo” (ID 48549609). Alegando a impossibilidade do depósito integral e imediato dos honorários, o autor requer a dilação do prazo para que possa ser realizada a prova pericial (ID 48547705). Considerando as alegações do autor e a imprescindibilidade da prova pericial determinada, defiro a dilação do prazo, em mais 4 (quatro) meses, conforme requerido. Oficie-se ao d. Juízo delegado (17a Vara Cível de Brasília – Processo no 0701550-53.2019.8.07.0001), com urgência. Mantenha-se o sobrestamento do feito, nos termos da decisão de ID 45874379. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator